Tribunal: TJBA
Processo: 8077739-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077739-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: REINAN SANTOS DA CONCEICAO Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): PJ13 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. O recurso originário buscava suspender Ação de Execução de Título Extrajudicial, baseada em Cédula de Crédito Bancário, por meio de Embargos à Execução que alegam abusividades contratuais e a necessidade de perícia contábil. II. Questão em discussão 2. Análise do preenchimento dos requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, notadamente a garantia do juízo e a probabilidade do direito. III. Razões de decidir 3. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC. 4. A alegação de que o contrato possui garantia por cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito ("trava bancária"), por si só, não equivale à garantia do juízo exigida por lei, cuja liquidez e suficiência para cobrir a integralidade do débito não foram demonstradas de plano. 5. As teses de mérito dos Embargos, como a suposta abusividade de juros e a necessidade de perícia, demandam dilação probatória e não configuram, isoladamente, a probabilidade do direito em grau suficiente para a suspensão da execução, mormente sem o preenchimento do requisito objetivo da garantia. 6. O Agravo Interno que se limita a reiterar os argumentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar novos elementos capazes de alterar o convencimento do julgador, não merece provimento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: "1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância da fundamentação (probabilidade do direito), o risco de dano grave (perigo da demora) e a garantia integral do juízo. 2. A mera alegação de garantia contratual por cessão fiduciária de recebíveis futuros, sem demonstração de sua liquidez e suficiência, não supre o requisito legal da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução. 3. Argumentos que dependem de dilação probatória, como a alegação de cláusulas abusivas em contratos bancários, não são suficientes, por si sós, para a concessão liminar do efeito suspensivo à execução, sobretudo quando ausente a garantia do juízo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 8077739-24.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante REINAN SANTOS DA CONCEIÇÃO e como Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça